Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708480-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA GOZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33634894) interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 1o, § 2o, do Provimento 13/2012. Pois bem. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Ocorre que nos autos da presente demanda não há notícias do valor atualizado do débito. Desse modo, intime-se a parte agravante para trazer planilha atualizada do valor que se pretende executar, para fins de análise acerca da incidência, ou não, do limitativo previsto no art. art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se Brasília, 22 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador